Tribunal: TJSP
Processo: 2103530-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Voto 16.316
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis. Agravante que não se desincumbiu da prova de que desocupara o imóvel em 21/01/2019. Imissão na posse do locador envidada por diligência do Sr. Oficial de Justiça em 20/11/2020, entendido como momento da desocupação, até o qual perdurou a obrigação locatícia de honrar o

Ementa:
Voto 16.316
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis. Agravante que não se desincumbiu da prova de que desocupara o imóvel em 21/01/2019. Imissão na posse do locador envidada por diligência do Sr. Oficial de Justiça em 20/11/2020, entendido como momento da desocupação, até o qual perdurou a obrigação locatícia de honrar o pagamento dos alugueis. Acerto da decisão recorrida, pois pautada em jurisprudência da Corte Estadual. Interlocutória mantida. RECURSO DESPROVIDO.